Tribunal: STF
Processo: HC 261577
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Suspeito que foge ao receber ordem de parada pela polícia. Ordem de parada na via pública motivada por denúncia de tráfico. Busca pessoal válida. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. O agravante, já conhecido dos policiais, fugiu ao receber ordem de parada na via pública. Alegada nulidade da busca pessoal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a polícia está impedida de dar ordem de parada em via pública, quando recebida denúncia da prática de crime.



    III. Razões de decidir



    3. Ao contrário da busca domiciliar, que segue requisitos e critérios restritivos, a generalidade da fundada suspeita autoriza a busca em via pública.



    4. Não é nula a ordem de parada a condutores de veículo, dimanada de policiais militares, quando presentes fundadas suspeitas, a fim de garantir a segurança pública e a segurança viária.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.